Tribunal: TJMT
Processo: 1016333-79.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016333-79.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILSON FERNANDES MARTINS - CPF: 804.642.621-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA NÃO ANALISADA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico de angioplastia, sob alegação de cerceamento de defesa por não análise de contestação tempestiva.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de contestação regularmente apresentada dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A contestação foi protocolizada tempestivamente, conforme registros do sistema processual eletrônico, dentro do prazo estabelecido nos expedientes.

4. A sentença fundamentou-se em suposta certidão de transcurso do prazo sem apresentação de defesa, documento inexistente nos autos.

5. A não apreciação de contestação tempestiva viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos para novo julgamento.

Tese de julgamento:
"A não apreciação de contestação tempestivamente apresentada, fundamentada em certidão inexistente nos autos, configura cerceamento de defesa e implica nulidade da sentença."

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2049625 SP 2022/0003397-2, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3 - Terceira Turma, j. 22.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido para compelir os requeridos, solidariamente, a disponibilizar ao autor procedimento cirúrgico de angioplastia com dois
stents
.

O demandante, acometido de infarto agudo do miocárdio, buscou judicialmente a realização urgente de angioplastia com implantação de dois
stents
, após não obter êxito na via administrativa. A sentença reconheceu o direito fundamental à saúde e determinou o procedimento requerido, estabelecendo solidariedade entre os entes públicos demandados.

Nas razões recursais, o
ente municipal
sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de análise de suas teses defensivas, alegando que apresentou contestação tempestiva. No mérito, requer reforma da sentença para direcionamento inicial da obrigação ao Estado, em observância às regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde.

Nas contrarrazões,
o apelado
argumenta pela manutenção da sentença, defendendo a solidariedade dos entes federados em matéria de saúde e a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da instituição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento
.

A análise detida dos autos revela equívoco na apreciação da tempestividade da contestação municipal.

O exame dos registros processuais demonstra que a contestação do Município foi protocolizada sob o Id
de origem
125800149, em 1
0.8.2023
, dentro do prazo estabelecido nos expedientes do sistema processual eletrônico. O magistrado sentenciante, contudo, consignou expressamente a existência de certidão certificando a transcorrência do prazo sem apresentação de defesa, fundamentando neste dado a declaração de revelia.

Todavia, tal certidão não se encontra nos autos, não havendo sequer indicação do respectivo identificador eletrônico que permitisse sua localização. A ausência deste documento, aliada à comprovação da tempestividade da peça defensiva, evidencia equívoco na análise processual.

A não apreciação de contestação tempestivamente apresentada configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O direito de defesa constitui garantia fundamental que não pode ser suprimida por equívoco na análise da regularidade processual.

A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que o cerceamento de defesa implica nulidade do julgado, impondo o retorno dos autos para novo julgamento que considere adequadamente as teses defensivas apresentadas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2049625 SP 2022/0003397-2, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3 - Terceira Turma, j. 22
.
5
.
2023)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com análise das teses defensivas regularmente apresentadas pelo Município apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025